Tribunal: STF
Processo: HC 216788
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu pedido liminar no HC 721.128/MS (eDOC 5).



    Pede que seja reconhecida a demora no julgamento do HC 721.128/MS, argumentando inclusive que já há orientação consolidada no STJ quanto à matéria de fundo aventada no referido writ.



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso concreto, o HC 721.128/MS foi autuado e distribuído em 04.02.2022. Na mesma data, o Relator analisou o pedido liminar. A decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 07.02.2022. Em 09.02.2022, foi juntada a resposta do Juízo de origem ao pedido de informações. Em 15.03.2022, o Ministério Público apresentou parecer. Na mesma data, os autos foram conclusos ao Relator. Em 20.04.2022, a defesa requereu preferência no julgamento. Atualmente, está pendente o julgamento de mérito do writ.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Como se vê, a liminar foi prontamente analisada pelo Relator. Os autos foram devidamente instruídos com informações da autoridade coatora e parecer ministerial. Há pouco mais de dois meses estão conclusos para a análise do mérito. 



    Embora destoe do ideal, o transcurso do tempo revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente